Tribunal: TJDFT
Processo: 0814465-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0814465-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DIONE MARLY BARBOSA DESPACHO Antes de pautar o processo para julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal se mostra necessário que a parte autora, ora recorrida, informe se, na condição de aposentada, teve a GAR incorporada aos seus proventos, para fins de aplicação da tese fixada no Tema/STF n. 163, que diz: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’." Prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.